Tribunal: TJDFT
Processo: 0028290-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MESMA APELAÇÃO.

1. Havendo duplicidade de acórdãos relativos à mesma apelação cível, impõe-se o reconhecimento da nulidade do último julgamento.

2. Reconhecido, de ofício, a nulidade do Acórdão n° 1251199 (Id. 16428146). Embargos de Declaração prejudicados. Decisão unânime.